Tribunal: TJDFT
Processo: 0735692-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n.o 0705728-52.2023.8.07.0018) requerido por CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA, rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 50606574), o agravante/executado alega, em síntese, que, para atualização do débito, deve ser aplicado o índice de correção monetária expressamente determinado no título judicial exequendo, no caso, a TR, sob pena de violação à coisa julgada. Traz jurisprudência que entende aplicável à espécie e defende o sobrestamento do feito, com fundamento na admissão do Tema 1.170 da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Ao fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, embora reconhecida a repercussão geral quanto à “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Tema n.° 1.170), não há determinação, pelo Supremo Tribunal Federal, de suspensão do processamento dos processos que versem sobre a matéria. Todavia, entendo que a imediata expedição dos requisitórios, na origem, dada a sua potencial irreversibilidade, tende a impor grave risco de dano ao patrimônio do agravado/executado e ao próprio resultado útil do presente agravo de instrumento, com a eventual perda superveniente do seu objeto, em razão do perecimento do direito alegado, pois referente à verbas irrepetíveis. Dessa forma, por cautela, tenho por prudente a suspensão dos efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento de mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada até o final julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora